Tribunal: STF
Processo: HC 104674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, indeferiu o pedido de medida liminar feito pela defesa do Paciente. Assim, o mérito da impetração ainda não foi analisado pelo órgão colegiado, o que faz incidir o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 




2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.